Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-57.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Acórdão que apreciou as alegações do apelo da embargada em consonância com as contrarrazões da embargante, em que esta afirmou anexar documento para comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação do bem. Documento mencionado que não acompanhou as contrarrazões. Tarifa de registro de contrato. Efetivo

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Acórdão que apreciou as alegações do apelo da embargada em consonância com as contrarrazões da embargante, em que esta afirmou anexar documento para comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação do bem. Documento mencionado que não acompanhou as contrarrazões. Tarifa de registro de contrato. Efetivo registro que não se comprova com mera previsão em cláusula contratual. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002292-57.2018.8.26.0309/50000, da Comarca
de Jundiaí, em que é embargante AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A, é embargada IVONETE NASCIMENTO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002292-57.2018.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto no 18406 - 2/4
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002292-57.2018.8.26.0309/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Embargado: Ivonete Nascimento da Silva
Comarca: Jundiaí
Voto no 18406
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de
omissão. Inocorrência. Acórdão que apreciou as alegações do
apelo da embargada em consonância com as contrarrazões da
embargante, em que esta afirmou anexar documento para
comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação do bem.
Documento
mencionado
que
não
acompanhou
as
contrarrazões. Tarifa de registro de contrato. Efetivo registro
que não se comprova com mera previsão em cláusula
contratual. Embargos de declaração que veiculam manifesto
inconformismo da embargante com os fundamentos do v.
acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já
apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de
integração, e não de reforma do julgado. Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A, em face do v. acórdão de fls.
253/258, que negou provimento ao apelo da embargante e deu parcial
provimento ao apelo da embargada.
Em suma, a embargante alega que o v. acórdão padece
de omissão, porquanto: a prestação dos serviços de avaliação está
comprovada a fls. 83; o registro está demostrado mediante cláusula
constante do contrato.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002292-57.2018.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto no 18406 - 3/4
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do
julgado, previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC/15.
Todavia, o v. aresto não está eivado dos vícios a que
alude o precitado dispositivo legal.
No tocante à tarifa de avaliação de bem, a r. sentença
recorrida considerou a legitimidade da cobrança apenas por ausência
de abusividade e de prova de que o serviço não tenha sido prestado (fls.
187/188).
Ao analisar as razões recursais da embargada, o v. aresto
considerou que cumpria à ré embargante comprovar a efetiva prestação
dos serviços.
Nesse
sentido,
ao
examinar
às
contrarrazões
da
embargante ao apelo da embargada, verificou-se a seguinte alegação:
“Conforme Termo de Vistoria que ora segue anexo, o
serviço fora devidamente prestado não havendo o que se falar em
ilegalidade da cobrança.” (fls. 247).
No entanto, nenhum documento a embargante juntou
com as contrarrazões, de modo que se concluiu pela inexistência do
termo de vistoria.
Assim, não há que se falar em omissão do v. acórdão
nessa parte.
No tocante ao registro do contrato, melhor sorte não
assiste à embargante, pois a mera menção em cláusula contratual não
demonstra o efetivo registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002292-57.2018.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto no 18406 - 4/4
Em verdade, a embargante enfrenta expressamente os
fundamentos do v. aresto, manifestando o seu inconformismo com o
julgamento, invocando elementos dos autos que já foram considerados
no julgamento do recurso de apelação.
No entanto, o inconformismo da embargante com a
solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição
dos presentes embargos, com a finalidade de provocar o reexame de
matérias já apreciadas. Os embargos de declaração são recurso de
integração, e não de reforma do julgado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator